Tribunal: TCU
Processo: 005.463/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 345/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput , e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 35, inciso IV, da Resolução-FNDE 26/2013, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer desta representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; b) encaminhar, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cópia das peças 1, 2, 5 e 7 a 20 destes autos, bem como desta deliberação; c) encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado da instrução da unidade técnica, à representante; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 005.463/2018-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Maria Aparecida Ferreira Lima (XXX.056.653-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Igarapé - MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.